Tribunal: STF
Processo: HC 66016
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE PRETENDE ATRAVÉS DO 'WRIT' A REVISÃO
DA CONDENAÇÃO SOFRIDA EM PRIMEIRO GRAU E CONFIRMADA PELO COLEGIADO
ESTADUAL, EM VIRTUDE DE INCAPACIDADE PARCIAL A ÉPOCA DO COMETIMENTO
DOS FATOS. RÉU PRESO E ENCARCERADO QUE NÃO CONTA COM ADVOGADO
CONSTITUIDO. CABE A DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA FORMALIZAR
TECNICAMENTE REVISÃO CRIMINAL, EM BENEFICIO DO PACIENTE, JUNTO AO
E. TRIBUNAL 'A QUO'. TAL PROCEDIMENTO DEFLUI DO PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA, ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO.